Tribunal: STJ
Processo: 1006908-53.2014.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560062 - SP (2024/0030169-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA INES FONSECA CAMARGO
ADVOGADOS
: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA FERNANDES GUIMARÃES - SP332651
AGRAVADO
: FRANCISCO ELOY GARCIA
ADVOGADO
: GERSON MONTEIRO CAVALLI - SP198191
INTERES.
: ALCINDO SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: CARMELA IACOVANTUONO
INTERES.
: INES REGINA VENANCIO BARROS
INTERES.
: WALLACE SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: RICARDO JUSTINO DOS SANTOS CAMARGO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO CONTRA A QUAL SE PRETENDIA INTERPOR
RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c08518e6-37f1-4743-9bed-de6efd1a6530

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560062 - SP (2024/0030169-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA INES FONSECA CAMARGO
ADVOGADOS
: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA FERNANDES GUIMARÃES - SP332651
AGRAVADO
: FRANCISCO ELOY GARCIA
ADVOGADO
: GERSON MONTEIRO CAVALLI - SP198191
INTERES.
: ALCINDO SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: CARMELA IACOVANTUONO
INTERES.
: INES REGINA VENANCIO BARROS
INTERES.
: WALLACE SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: RICARDO JUSTINO DOS SANTOS CAMARGO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO CONTRA A QUAL SE PRETENDIA INTERPOR
RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA INÊS FONSECA
CAMARGO e OUTROS contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu
agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão desta Relatoria, que não reabriu
prazo para interposição de recurso de apelação pelos réus. Não acolhimento.
Prazo processual computado a partir do comparecimento espontâneo nos autos.
Precedente. Prazo para interposição de recurso, ademais, que é peremptório e,
portanto, preclusivo. AGRAVO DESPROVIDO.
Os agravantes afirmam que seus advogados não foram intimados dos atos
processuais, razão pela qual deveria ter sido acolhida questão de ordem para a
devolução de prazo para interposição do recurso de apelação.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48135035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 8f749245-4195-405b-8529-57bcc47148c2

O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento
desta Corte Superior, para a qual a carga dos autos pelos advogados da parte enseja a
ciência inequívoca da decisão, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a
interposição de recurso. Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. CARGA DOS AUTOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO NO
ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRAZO PARA
APELAR. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADOS DIFERENTES DO
MESMO ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE
DO PRAZO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo
advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa
oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir
daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes.
2. A contagem em dobro dos prazos recursais destina-se somente aos
"litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos" (CPC/2015, art. 229), e não para parte simples que é representada na
causa por mais de um advogado do mesmo escritório, como na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.483.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/9/2019
3/10/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que
se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação
jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese,
configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata
controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A reforma do acórdão estadual no tocante a impossibilidade de suspensão da
execução, exige a análise minuciosa dos elementos configuradores da conexão
entre ações - identidade de objetos ou de causa de pedir -, o que demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de ser possível
afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a
parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro
meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do
recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para
prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de
declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48135035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 8f749245-4195-405b-8529-57bcc47148c2

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.285.728/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2018
23/8/2018
No caso dos autos, houve declaração da ciência acerca do resultado dos
embargos de declaração opostos contra a sentença, de modo que teve início o prazo
para a interposição da apelação. Confira-se, sobre o ponto, o seguinte trecho do
acórdão recorrido (fl. 923, grifei):
Em que pese a publicação da r. sentença de origem não tenha se realizado em
nome dos advogados da parte peticionante, houve sua manifestação espontânea
nos autos, consoante petição de fls. 866/868, oportunidade em que declararam
opostos contra a r.
ciência acerca do resultado dos embargos de declaração
sentença, em que foi reduzido o prazo para a conclusão do inventário, fluindo, a
partir de então, o prazo para a interposição de eventual recurso.
Ressalte-se que a revisão do acórdão recorrido quanto ao fato da ciência da
decisão é inviável em recurso especial, dado o disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:11
Código de Controle do Documento: 8f749245-4195-405b-8529-57bcc47148c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.560.062 / SP
Número Registro: 2024/0030169-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069085320148260006
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA INES FONSECA CAMARGO
ADVOGADOS : EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA FERNANDES GUIMARÃES - SP332651
AGRAVADO
: FRANCISCO ELOY GARCIA
ADVOGADO
: GERSON MONTEIRO CAVALLI - SP198191
INTERES.
: ALCINDO SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: CARMELA IACOVANTUONO
INTERES.
: INES REGINA VENANCIO BARROS
INTERES.
: WALLACE SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: RICARDO JUSTINO DOS SANTOS CAMARGO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA INES FONSECA CAMARGO
ADVOGADOS : EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA FERNANDES GUIMARÃES - SP332651
Documento eletrônico VDA48410888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: c07204ef-5081-4333-8174-00e7cb44d51a

AGRAVADO
: FRANCISCO ELOY GARCIA
ADVOGADO
: GERSON MONTEIRO CAVALLI - SP198191
INTERES.
: ALCINDO SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: CARMELA IACOVANTUONO
INTERES.
: INES REGINA VENANCIO BARROS
INTERES.
: WALLACE SILVA DOS SANTOS CAMARGO
INTERES.
: RICARDO JUSTINO DOS SANTOS CAMARGO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: c07204ef-5081-4333-8174-00e7cb44d51a